Tribunal: TJSP
Processo: 1010617-08.2019.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
APELAÇÃO. Plano de Saúde. Reajuste por sinistralidade. Insurgência contra o reconhecimento de abusividade do reajuste operado, além da ordem de restituição dos valores pagos em excesso. Descabimento. Cláusula que prevê majoração pela sinistralidade que, por si, não é inválida. Ausência, porém, de comprovação quanto aos percentuais aplicados. Incidência do CDC. PRECLUSÃO DA PROVA PERICIAL, POR

Ementa:
APELAÇÃO. Plano de Saúde. Reajuste por sinistralidade. Insurgência contra o reconhecimento de abusividade do reajuste operado, além da ordem de restituição dos valores pagos em excesso. Descabimento. Cláusula que prevê majoração pela sinistralidade que, por si, não é inválida. Ausência, porém, de comprovação quanto aos percentuais aplicados. Incidência do CDC. PRECLUSÃO DA PROVA PERICIAL, POR DESÍDIA DA OPERADORA QUE, ADEMAIS, NÃO PODE SER ABSTRAÍDA. Dever de informação que decorre da boa-fé objetiva, direito do usuário de conhecer as informações inerentes ao seu contrato, mormente sobre a formação do preço das mensalidades que paga. Valores que extrapolaram a média aplicada pelo mercado. Substituição pelos percentuais previstos pela ANS. Sentença mantida. Adoção do art. 252 do RITJ. RECURSO DESPROVIDO.